Tribunal: STF
Processo: HC 243648
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato praticado por juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Competência para processar e julgar o habeas corpus.



III. Razão de decidir



3. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar, minimamente, os fundamentos da decisão agravada. Além disso, o caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.



IV. Dispositivo



4. Agravo regimental não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.



    1. Em 08.07.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento do direito de remição da pena do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 13 c/c 14, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.”.



    2. Sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, a parte agravante reitera a tese de que o juízo da 12ª Vara Federal da Subseção de Curitiba/PR teria incorrido em teratologia, ao indeferir pedido de remição de pena em razão de estudo realizado pelo paciente.



    3. Com base nesses argumentos, a defesa requer o provimento do presente agravo regimental, para que seja concedida a ordem de habeas corpus.



    4. Em 10.07.2024, o Ministro Edson Fachin proferiu despacho, em que concluiu pela ausência das circunstâncias previstas no art. 13, VIII, do RISTF.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O agravo regimental não deve ser conhecido. 



    7. A parte agravante não se desincumbiu minimamente do seu dever processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. Por consequência, não há como conhecer do presente agravo regimental. Confiram-se, nessa linha, as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. 



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 211584 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. em 22.02.2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.



    (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 25.08.2015)



    8. Ademais, tal como constou da decisão agravada, não compete a esta Corte, como regra geral, conhecer de habeas corpus impetrado contra ato imputado a juízo de primeiro grau. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    9. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por juízo de primeiro grau. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do agravo regimental.



    11. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se. 



Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente